Tribunal: TJSP
Processo: 1042176-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de informações e documentos que se vislumbram indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade, na espécie, da juntada desde logo – Inteligência dos arts. 320 e 321 do CPC - Extinção

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de informações e documentos que se vislumbram indispensáveis à propositura da ação – Desnecessidade, na espécie, da juntada desde logo – Inteligência dos arts. 320 e 321 do CPC - Extinção afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042176-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
MENEZES MACHADO BARREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042176-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42742 - rk
2
VOTO No: 42742
APEL. No: 1042176-07.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (25a V. Cív. Central)
APTE.: Viviane Menezes Machado Barreiro (A)
APDO.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1 (R)
PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento - Ação ordinária
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de
proteção ao crédito Ausência de informações e documentos
que se vislumbram indispensáveis à propositura da ação
Desnecessidade, na espécie, da juntada desde logo

Inteligência dos arts. 320 e 321 do CPC - Extinção
afastada - Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (alegada
inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 1/14)
intentada por Viviane Menezes Machado Barreiro em face de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, cujo
processo foi julgado extinto sem resolução do mérito pela r. sentença
resumida de fls. 34/35, em razão do indeferimento da petição inicial,
nos termos do artigo 485, I, IV e VI, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 38/46, a
apelante postula o provimento para que seja afastada a extinção e
determinado o prosseguimento do feito.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042176-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42742 - rk
3
2. Procede a irresignação.
3. A extinção decretada é de ser afastada.
Ao que se extrai dos autos, o MM. Juiz a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do
mérito, por entender que tão somente com os documentos juntados
com a inicial não é possível concluir se há ou não relação jurídica entre
as partes (fls. 34/35).
Não há dúvida que as informações e documentos
mencionados pelo MM. Juiz singular possam ser úteis ao julgamento do
mérito da ação declaratória. No entanto, referidas informações e
documentos têm natureza probatória e podem ser juntados aos autos
em qualquer momento da fase de instrução do processo. A prova
documental não se encerra no momento da propositura da ação,
principalmente quando o documento é suscetível de apresentação em
momento posterior por qualquer das partes e quando está em poder do
réu ou de terceiro, podendo vir aos autos incidentalmente por
determinação do Juiz (arts. 435 e 396 e segs. do CPC).
Ademais, a apelante, por ocasião da distribuição da
petição inicial, já havia coligido aos autos, extrato de consulta dos
órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a existência da inscrição
que considera indevida (fls. 31/32).
Assim, os documentos juntados pela apelante são
indiciários da existência da anotação do seu nome nos cadastros de
inadimplentes e ancoram o provimento jurisdicional perseguido, sendo
suficientes nessa fase processual, até porque, posteriormente, referidos
documentos poderão ser objeto de impugnação pelo apelado e nada
impede a juntada do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042176-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42742 - rk
4
De rigor, assim, a desconstituição da r. sentença.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo,
devendo o feito prosseguir na esfera singular, como de direito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica